Tribunal: TJPA
Processo: 0027885-90.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0027885-90.2017.8.14.0401

APELANTE: ALINE TAMARA PESSOA PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DA POSSE DO BEM SUBTRAÍDO DEMONSTRADA.

1. Consoante enunciado sumular n. 582 do STJ, “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(REsp n. 1.499.050/RJ), como se deu na espécie.

DOSIMETRIA PENAL. EXCLUSÃO DE MAJORANTE NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE BASILAR JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

2. Se o magistrado sentenciante reconheceu apenas a causa de aumento do concurso de pessoas, não há interesse recursal que ampare a admissão de tese defensiva referente à exclusão da majorante do emprego de arma branca. Por igual, é inadmissível pleito de fixação da basilar em patamar mínimo, quando tal providência já foi observada na sentença condenatória. Inteligência do art. 577, parágrafo único, do CPP.

CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA DE MULTA FIXADA EM DISSONÂNCIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REDUÇÃO PARA PATAMAR PROPORCIONAL AO DA REPRIMENDA CORPÓREA.

3. Na espécie, descabe cogitar a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal como decorrência do reconhecimento de circunstâncias atenuantes da menoridade e confissão espontânea. Isso porque, além de a apelante ser maior de 21 anos ao tempo do crime, reduzir a reprimenda aquém do patamar mínimo pela confissão espontânea seria incompatível com a Súmula 231 do STJ, cuja validade foi reafirmada pela jurisprudência das Cortes de Superposição.

4. Não obstante, a pena pecuniária deve ser readequada porquanto estabelecida em manifesta desproporcionalidade com os elementos considerados no método trifásico de fixação da pena privativa de liberdade, o que enseja o seu redimensionamento de 80 para 13 dias-multa.

MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.

5. Por corolário, mantida a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, incabível a modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda do semiaberto para o aberto, por força do disposto no art. 33, §2º, b), do CP, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da quantidade de pena aplicada e por se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, inciso I, do CP.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Aline Tamara Pessoa Pires apela de sentença do Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém/PA que a condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 80 dias-multa, pela prática do crime previsto do art. 157, §2º, II do Código Penal (ID 6463651).

A apelante postula pela desclassificação do crime de roubo consumado para tentado, com incidência da causa de diminuição de pena no patamar máximo de dois terços, além do afastamento da majorante do uso de arma branca por falta de previsão legal e desclassificação para roubo simples. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento das atenuantes da menoridade e confissão espontânea, com afastamento da súmula 231/STJ. Em caráter eventual, pugna pela substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos, pelo abrandamento do regime inicial de cumprimento da reprimenda, além da redução da pena pecuniária (ID 6463654).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença impugnada (ID 6463655/6463656), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 7403425).

É o relatório.

VOTO

Embora não seja integralmente admissível, o recurso comporta provimento em parte.

Na espécie, inexiste espaço para
reconhecimento do roubo em sua forma tentada
como pretende a recorrente, pois os elementos de convicção amealhados no curso do processo evidenciam a existência de provas substantivas aptas a sustentar o decreto condenatório pela prática do delito consumado.

A apelante foi condenada pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, estando a materialidade comprovada pelo auto de apreensão da quantia de R$ 104,00 e um aparelho celular marca LG modelo X170FTV, além de duas facas (ID 6463660, pág. 5) e pelo auto de entrega da
res furtiva
(ID 6463660, pág. 6). De outro ângulo, a autoria delitiva exsurge do depoimento da vítima e da confissão da ré, conforme consignado na sentença condenatória, transcritos a seguir:

A vítima JOSÉ DE ALMEIDA SOUZA assevera em juízo que:
estava na frente do Hospital Adventista de Belém trabalhando como taxista, que um casal pediu um destino de corrida e este cobrou apenas vinte reais, que reconhece a denunciada, que esta é conhecida como big loira do Guamá e não conhecia ela, que seu comparsa sentou no banco de trás do veículo não dando para reconhecer e mesmo, que no meio do caminho em frente a um cemitério o casal rendeu a vítima, que o rapaz imobilizou o mesmo e nesse momento quase teve sua coluna quebrada, sem movimentos, que a denunciada disse para seu comparsa matar a vítima e este dizia para não fazer isso, porque possui três filhos, que o casal abandonou a vítima seguindo de mãos dadas e sorrindo, que jogaram a chave do carro fora e seguiram caminhos diferentes, tendo que chamar um amigo para levar uma chave extra, que um casal passou e acionou o CIOP, que a denunciada foi encontrada por policiais em um parte como uma espécie de chagão em uma casa aos fundos, sendo cercada por mato, que a denunciada estava escondida atrás de uma máquina de lavar em um lugar escuro. sendo iluminada apenas pela lanterna do celular dos policiais, que foi encontrada com a denunciada os pertences da vítima, sendo um celular quebrado, tendo que ser retirado o chip e colocado em outro aparelho para a vítima pedir ajuda e o valor de cento e quarenta reais escondidos no sutiã.

A Acusada ALINE TAMARA PESSOA PIRES
em seu interrogatório afirma: sim, eu pratiquei este crime, eu tinha me encontrado com um rapaz que conheci pelo WhatsApp, eu não sabia que ele ia praticar o ato, eu ia para conhecer ele, ele chamou um táxi e quando chegou naquele perímetro eu estava lá e acabei cometendo o delito realmente (..)”. (ID 6463651, pág. 2
)

Em complemento, a testemunha Paulo Ubiratan Lopes Casseb, policial militar que participou da diligência que resultou na prisão em flagrante da recorrente, afirmou em juízo o seguinte:

“Que estavam em ronda passando próximo ao cemitério; que um casal informou que um taxista estaria sendo assaltado; que a vítima falou das características do casal e estes foram atrás; Que segundo informações de pessoas próximas ao local, os suspeitos tinham seguido caminhos diferentes; Que a denunciada entrou em uma vila; Que a procuraram atrás de um matagal sendo esta achada por outra guarnição e com faca; Que a vítima reconheceu a denunciada no mesmo momento da apreensão; Que a denunciada se encontrava atrás de uma máquina de lavar roupas; Que lembra que a denunciada falou que o comparsa que fugiu seria seu companheiro" (ID 6463648, pág. 3)

Ante o quadro, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com as demais provas produzidas nos autos, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação da apelante.

A esse respeito, inexiste dúvida acerca da consumação do crime de roubo, porquanto a
res furtiva
saiu da posse da vítima, tal como consignado pelo juízo sentenciante quando afirmou que a apelante “deteve de forma mansa e pacífica os objetos subtraídos, vale dizer, parte do dinheiro da vítima e o celular” (ID 6463651, pág. 2-3).

À vista disso, incide o enunciado sumular n. 582 do STJ segundo o qual “consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”

(
REsp n. 1.499.050/RJ
,
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz).

Sendo assim, inviável o acolhimento da tese de desclassificação do crime de roubo consumado para tentado e do pleito derivado de incidência da causa de diminuição de pena da tentativa.

Sob outro ângulo, inexiste interesse recursal no pleito de afastamento da majorante do uso de arma branca para fins de desclassificação para roubo simples, porquanto o juízo sentenciante, embora tenha reconhecido a ocorrência da referida causa de aumento de pena, deixou de aplicar na terceira fase do cálculo dosimétrico, utilizando apenas a majorante do concurso de agentes, conforme explicitado na sentença:

“
Quanto à causa de aumento do emprego de arma branca, no caso, o uso de faca para ameaçar a integridade física da Vítima, conforme previsão do Art. 157, §2º, Inciso I, do Código Penal Brasileiro, à época da denúncia, tenho que, conquanto reconheça a ocorrência da majorante referida, operou-se a abolitio criminis em relação ao emprego de arma branca em crime cuja ocorrência se deu em 09 de novembro 2017, porquanto a Lei º 13.654/2018 revogou o inciso I, razão pela qual deixarei de aplicar na dosimetria da pena na terceira fase a causa de aumento do emprego de arma branca” (ID 6463651, pág. 3)
.

No tocante à dosimetria penal, também não existe interesse recursal no pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, pois a basilar foi estabelecida no patamar mínimo de 4 (quatro) anos de reclusão.

Sendo assim,
as teses sobreditas não devem ser conhecidas
aos ditames do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Outrossim, incabível a fixação da pena aquém do mínimo legal em razão do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, à vista da Súmula 231 do STJ, segundo a qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, entendimento que foi reafirmado pela jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Tema 158, relator Ministro Cezar Peluso; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Temas 190 e 191, relatora Ministra Laurita Vaz).

Do mesmo modo, a atenuante da
menoridade
relativa não incide no caso, pois a ré, nascida em 30/07/1992 (ID 6463667, pág. 2), possuía 25 anos de idade na data do fato, ocorrido em 09/11/2017 (ID 6463641).

Não obstante, quanto ao pleito de fixação da multa em patamar mínimo, verifico que a pena pecuniária foi fixada definitivamente em 80 dias-multa, de forma desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada e em desacordo com os limites estabelecidos no art. 49 do Código Penal.

Nesse particular, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “a pena de multa do art. 49 do Código Penal, em razão da proporcionalidade, deve refletir a pena corpórea estipulada, de modo a serem consideradas as circunstâncias judiciais, as agravantes e as atenuantes e, ainda, as causas de diminuição e de aumento” (
REsp n. 1.756.117/RS
, Ministro Joel Ilan Paciornik).

Destarte, redimensiono a pena pecuniária, na primeira fase, para 10 dias-multa, patamar mantido na fase intermediária e exasperado em 1/3 na terceira fase do cálculo dosimétrico, à vista da majorante do concurso de agentes, resultando definitivamente em 13 (treze) dias-multa, cada dia no valor de um trigésimo do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Por corolário, mantida a pena definitiva em 5 anos e 4 meses de reclusão, incabível a
modificação do regime inicial
de cumprimento da reprimenda do semiaberto para o aberto, por força do disposto no art. 33, §2º, b), do CP, bem como a
substituição

da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, em razão da quantidade de pena aplicada e por se tratar de crime cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, inciso I, do CP.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, dou-lhe parcial provimento, apenas para readequar a pena de multa, nos termos da fundamentação, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/10/2024